Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA QUE PERMITE DILAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA PARA ALÉM DOS 180 DIAS DE TOLERÂNCIA, EM CASO DE PREVISÃO ESPECÍFICA DE NOVO PRAZO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. MANTIDO.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal.
2. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
3. Havendo a cessão total, sem qualquer ressalva, de todos os direitos e obrigações derivados do contrato particular de promessa de compra e venda, carecem os autores/cedentes de legitimidade ativa para pleitear quaisquer direitos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
4. Pretensão de indenização de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel se submete ao prazo prescricional decenal, constante no art. 205, do CC.
5. Consoante o disposto no art. 39, inciso XII, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços "deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial ao seu exclusivo critério". A cláusula de contrato de promessa de compra e venda de imóvel que possibilita a prorrogação do prazo de entrega do imóvel para além dos centos e oitenta (180) dias costumeiramente ajustados em contratos dessa espécie, permitindo que a tolerância para conclusão da obra perdure por tempo indefinido ou dependente de prazo a ser estipulado em contrato de financiamento posterior, viola o preceito do art. 39, inciso XII, do CDC, sendo, portanto, ilícita.
6. Caracterizado o atraso na entrega da obra pela promitente vendedora, a promitente compradora tem direito a ser indenizada pelos lucros cessantes, consubstanciados na soma do valor de mercado dos alugueis que deixou de auferir entre a data do início da mora
7. Apelos não providos.